Tribunal: CARF
Processo: 13982.000277/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000277/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.097 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
ADMINISTRADORA DE BENS BONDIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 30/09/2009
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
COM CRÉDITOS DE OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
RFB. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando a legislação vigente à época dos fatos, resta claro a existência de
expressão proibição legal à compensação de débitos de contribuições
previdenciárias com créditos de outros tributos administrados pelas RFB, in
casu, créditos de PIS/COFINS exportação. Aplicação do disposto no art. 89 da
Lei n° 8.212/1991 e da redação original do parágrafo único do art. 26 da Lei
11.457/07.
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
FRAUDE OU SONEGAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Incabível a imposição da multa qualificada no percentual de 150% quando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo não se enquadra
nas hipóteses dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir a qualificação da multa isolada, reduzindo-a ao patamar de
75%.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (vice-presidente) e Tom Pierre Fernandes
da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000277/2010-58
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.097 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000277/2010-58

Relatório
Trata o presente de Auto de Infração (AI) lavrado em razão da constatação de foi
indevida a compensação de ofício de débitos previdenciários (apurados sobre a sua folha de
salários), apurados em relação aos fatos geradores de 12/2008 até 09/2009, com créditos
tributários ressarcíveis de PIS e COFINS acumulados pelas exportações realizadas entre o 4o
Trimestre de 2006 e 4o Trimestre de 2009.
Diante da constatação da infração, lavrou-se AI para exigir o recolhimento do
valor compensado (contribuição previdenciária) pela empresa nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIPs), acrescido
de juros e multa moratória. Além disso, aplicou-se isoladamente multa de ofício no percentual de
150% sobre o valor compensado. Foram também realizados, em autos apartados, procedimentos
relativos à representação fiscal para fins penais e à medida cautelar fiscal.
A empresa apresentou impugnação fiscal alegando que: (i) o lançamento teria sido
realizado em duplicidade, vez que incluídos valores já parcelados no AI; (ii) a compensação de
ofício realizada de contribuições previdenciárias com créditos de PIS/COFINS é legítima e
encontra guarida nos arts. 71 e 72 da Lei 4.502/64; e (iii) não é cabível a aplicação de multa
isolada agravada no presente caso pela ausência de elementos indicativos de fraude ou sonegação
por parte da impugnante.
Diante disso, a DRJ/RPO analisou os argumentos trazidos, concluindo pela sua
improcedência e manutenção integral do lançamento, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 30/09/2009
JUÍZO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
constitucionalidade das leis, em face das disposições do artigo 26-A do Decreto n°
70.235/1972.
PERCENTUAIS E VALORES DAS MULTAS APLICADAS.
Em face da legislação formalmente vigente, não é possível, no âmbito do processo
administrativo tributário, decidir acerca do questionamento das multas aplicadas,
quanto aos seus valores ou percentuais, sob a alegação de que caracterizariam
infração
a
princípios
constitucionais
-
princípios
da
razoabilidade,
da
proporcionalidade e até mesmo da vedação constitucional ao confisco.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Além das disposições gerais, estabelecidas no CTN (especialmente artigo 170-A, em
caso de vigência de lei que determina a incidência tributária), às compensações de
contribuições previdenciárias aplicam-se as específicas, previstas na Lei n° 8.212/1991
e na legislação pertinente.
INCIDÊNCIAS DE MULTAS DE MORA E ISOLADA - CARACTERIZAÇÃO DAS
RAZÕES QUE AS FUNDAMENTAM.
Constatados os correspondentes requisitos legais, incide multa isolada, no caso de
compensação através de GFIP, quando não se comprova a ocorrência de uma das
hipóteses legais possíveis: existência de crédito em razão de recolhimento indevido ou
a maior. Por isso, ao realizá-la, sob outras justificativas, absolutamente diversas
daquelas situações corresponde à prestação de falsa informação à Receita Federal do
Brasil, na medida em que as informações assim transmitidas implicam na
determinação, pela Administração Tributária, de montante de tributo inferior àquele
realmente devido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.097 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000277/2010-58

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
impugnação fiscal, enfatizando a ausência de fraude ou sonegação repisando que teria sido ela
mesma quem informara a fiscalização das compensações, não só por meio das GFIPs, quanto
pelas petições apresentadas para indicar as compensações e, posteriormente, requerer a
homologação das mesmas. Assim, defende que os fatos dos autos não se enquadram na
tipificação do §10 do art. 89 da Lei 8.212/91, tampouco dos arts. 71 e 72 da Lei 4.502/64. Ao
final, requer o provimento do recurso para homologação das compensações e afastamento da
multa de ofício agravada.
O processo foi então encaminhado ao CARF e distribuído à 2a Seção de
Julgamento. Todavia, o conselheiro relator do processo declinou sua competência para
julgamento do caso com fundamento no art. 7o, §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), que determina que a competência para julgamento de processo envolvendo
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de crédito
tributário de outra espécie. Assim, por se tratar de crédito de PIS/.COFINS, o processo foi
remetido à 3a Seção de Julgamento, sendo a mim distribuído para análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade
legalmente exigidos, razão pela qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, a presente lide versa sobre lançamento
decorrente de compensação indevida de débitos de contribuição previdenciária com créditos
ressarcíveis de PIS/COFINS. Além da glosa dos valores compensados de ofício pela recorrente,
acrescidos de juros e multa moratória, a fiscalização lançou também multa isolada agravada, por
entender que houve fraude/sonegação da empresa, ao realizar compensação sabidamente
indevida com vistas à lesar os cofres públicos.
Diante disso, entendo a necessidade de enfrentar, primeiramente, o direito de
compensação nos moldes realizados pela recorrente, para, posteriormente, debater a questão da
existência de parcelamento dos débitos lançados e da multa agravada.

1) Da possibilidade de compensação

A recorrente defende seu direito de compensação nos arts. 73 e 74 da Lei 9.430/96
e, alternativamente, caso seja reconhecida sua impossibilidade, defende a necessidade de que
sejam excluídas do lançamento as parcelas do débito já parceladas, que teria sido glosadas em
duplicidade, bem como a multa de ofício agravada pela ausência de conduta típica.
Explica que realizou a compensação por meio de GFIP pela impossibilidade de
realiza-la via sistema PER/DCOMP, mas que deu ciência ao Fisco do ocorrido e apresentou, por
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.097 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000277/2010-58

iniciativa própria, todos os documentos e fatos que demonstravam a existência de crédito,
requerendo formalmente sua homologação.
Por sua vez, a DRJ entende que o procedimento adotado não observou a
legislação específica que rege as compensações e contribuições previdenciárias, a Lei n°
8.212/1991. Assim, não estando cumpridos os requisitos, condições e possibilidades legais para a
realização de compensação de contribuições previdenciárias, não existiria razão à recorrente.
A esse respeito, cabe transcrever o art. 89 da Lei n° 8.212/1991:

Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado (incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

No mesmo sentido, tem-se a redação original do art. 26 da Lei 11.457/07:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às contribuições de
que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime Geral de Previdência
Social no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contado da data em que ela for
promovida de ofício ou em que for apresentada a declaração de compensação.

Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei n. 9.420, de 27 de dezembro de 1996,
não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei.

Com base no exposto, verifica-se que ambas as partes pautam seus argumentos
em normas vigentes e direcionadas a regulamentar a compensação tributária. Todavia, enquanto
a recorrente fundamenta seu direito na norma geral, a fiscalização e a DRJ trazem norma
específica, destinada especificamente ao caso das contribuições previdenciárias – o que não é
contestado ou rebatido pela empresa nos autos em nenhum momento.
Além disso, avaliando o desenvolvimento da matéria ao longo do tempo, resta
claro que, no momento da compensação realizada, existia expressa vedação legal e infralegal à
compensação entre contribuições previdenciárias e os demais tributos administrados pela RFB,
conforme se verifica nas Leis n. 8.212/1991 e n. 11.457/07 e nas INs RFB n. 600/05, 900/08 e
1.300/2012.
Não obstante, não se pode negar que, com advento da Lei 9.430/96 e a unificação
do processo de arrecadação dos tributos e das contribuições sociais em torno da denominada
Super Receita, houve intensa pressão dos contribuintes para que a compensação entre tributos
diversos e contribuições previdenciárias passasse a ser permitido.
Ocorre que isso só se tornou realidade em 2018, com a publicação da Lei no
13.670/2018, que, entre outras medidas, revogou a proibição do parágrafo único do art. 26 da Lei
11.457/07 e inseriu a possibilidade desse tipo de compensação dentro de regras e limites
específicos, conforme aponta o então criado art. 26-A da referida lei. Com efeito, foi somente a
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.097 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000277/2010-58

partir da IN RFB n. 1.810/2018 que os regimes jurídicos de compensação tributária (créditos
fazendários e previdenciários) foram unificados, permitindo que a compensação entre ambos
pudesse de dar.
Nestes termos, considerando a proibição existente à época para o tipo de
compensação debatida e, consequentemente, a inexistência de procedimento específico a ser
realizado a fim de verificar os créditos e débitos a fim de permitir sua homologação, bem como
as mudanças ocorridas apenas recentemente para modificar tal cenário, as quais vieram balizadas
por critérios específicos, entendo que não assiste razão a recorrente, devendo ser mantida a glosa.

2) Da duplicidade de lançamento em razão de parcelamento

Aduz a recorrente que, mesmo não prosperando seus argumentos em favor da
legalidade da compensação, existiria a necessidade de revisão do lançamento, visto que parte das
glosas referem-se a valores objeto de parcelamento.
Diante dessa questão, a DRJ entendeu pela improcedência da alegação pelo fato
da recorrente ter apresentado apenas o pedido de parcelamento realizado com os débitos devidos,
mas não junto aos autos qualquer outro documento que demonstre a autorização do mesmo e os
valores pagos até o momento:

“[...] o Contribuinte haveria de, necessariamente nos presentes autos, demonstrar
documentalmente não apenas os montantes das contribuições previdenciárias devidas,
indicando quais valores teriam sido objeto de parcelamento e demonstrando que,
quando das compensações, os valores parcelados já teriam sido integralmente
recolhidos (gerando o alegado crédito que, simultaneamente ou nos meses seguintes,
seriam compensados).
Absolutamente nada há a respeito disso nos autos, o que impede a constatação da
pertinência das alegações do Contribuinte.” (fl.255)

Mesmo diante das conclusões apresentadas pela DRJ em seu acórdão, a empresa
não buscou retificar a lacuna probatória existente nos autos, restringindo-se a repetir os
argumentos da impugnação fiscal.
Assim, diante da existência de documentos que comprovem que parte do débito já
teria sido quitado e a que período se referem, entendo que a decisão de piso não merece reforma.

3) Da multa de ofício agravada

Conforme indicado anteriormente, além da glosa e do lançamento de multa
moratório e juros, a autoridade fiscalizadora realizou, também, lançamento de multa punitiva
agravada, sob o seguinte fundamento (fl. 134 a 135):

“Entendemos que houve falsidade na declaração prestada contribuinte pelos motivos a
seguir expostos.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.097 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000277/2010-58

Existe vedação expressa em Lei (artigo 89 da Lei 8.112/91) acerca da compensação de
créditos tributários "previdenciários" com indébitos de outras exações.
As normas legais já transcritas são cristalinas ao estipular que a compensação somente
pode ocorrer entre CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS.
No caso concreto, ao arrepio das normas legais, o contribuinte pretendeu compensar
créditos previdenciários com CRÉDITOS DE RESSARCIMENTO DE PIS e COFINS.
Ademais, nos processos administrativos nos quais os supostos créditos de
ressarcimento de PIS e COFINS estão sendo pleiteados o contribuinte não informou
que aqueles créditos já foram utilizados em outra forma de compensação. Ou seja,
poderia a Administração Tributária ressarcir em espécie aquele direito, e mesmo
assim, não efetuar as compensações (neste caso o contribuinte utilizaria o beneficio em
dobro).
Neste sentido, o dolo do contribuinte fica caracterizado pela seguinte conduta.
Pleitear ressarcimento em espécie de supostos créditos de PIS e COFINS e ao mesmo
tempo utilizar indevidamente esses créditos para se "autocompensar" contribuições
previdenciárias.
Da mesma forma, convém salientar que, ao informar as compensações de contribuições
previdenciárias nas GFIP 's o contribuinte evitou que os sistemas da SRFB reconhecem
o seu débito, ou seja, os valores relativos as compensações e informados em GFIP's
carecem ser constituídos de ofício pela Administração Tributária. Somente o saldo a
pagar informado nas GFIP 's se materializa em uma confissão de divida.
[...]
A multa de oficio considerada na presente autuação foi a de 150 %, haja vista a
conduta adotada pelo contribuinte a qual teve por desiderato impedir o conhecimento
por parte da administração tributária do total das exações devidas pela empresa em
epígrafe, em especial, pela apresentação de GFIP 's (Fls. 81 a 116) contendo
informações falsas.” (grifo nosso)

Ora, entendo que não assiste razão à fiscalização quanto ao agravamento da multa.
Isso porque, a conduta dolosa/fraudulenta da parte deve estar devidamente comprovada nos autos
para que a penalidade seja imposta, o que não ocorreu no presente caso.
Pelo contrário, os documentos e fatos trazidos pela recorrente deixam claro que,
apesar de ter pleiteado a compensação, a empresa comunicou a fiscalização do feito por meio de
petição protocolada em 16/12/2008 (fl.193), na qual busca autorizar a compensação e demonstrar
a certeza e liquidez de seu crédito diante da impossibilidade de fazê-lo via PER/DCOMP. Da
mesma forma, existe outra petição protocolada pela recorrente à RFB, de 30/08/2009, em que a
recorrente pressiona a fiscalização para a homologação da compensação, indicando a urgência na
resolução do assunto. Por sua vez, a fiscalização só foi iniciada em 06/11/2019, conforme consta
do TVF (fl.128), de modo que não se pode falar em dolo, sonegação ou intuito fraudulento da
empresa.
Conforme definição trazida pela Lei n. 4.502/64, sonegação e fraude são institutos
em que o contribuinte, de forma dolosa, atua de forma a impedir ou retardar o conhecimento da
autoridade fiscal com a finalidade de beneficiar-se, conforme se verifica pelos dispositivos
destacados abaixo:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.097 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000277/2010-58

Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

Por sua vez, no caso dos autos, o contribuinte, de forma espontânea, notifica a
autoridade do procedimento por ele adotado e, em um segundo momento, provoca a autoridade a
avaliar a questão o mais rápido possível. Portanto, tem-se situação oposta à ação ou omissão que
visa, de alguma forma, lograr a autoridade fiscal dos fatos ocorridos.
Por fim, quanto a questão da possibilidade da recorrente utilizar o crédito em
duplicidade, entendo que é um argumento que não faz sentido. Isto porque, cabe à autoridade, ao
homologar a compensação ou o ressarcimento, registrar a utilização do crédito em questão,
valendo-se para tanto, de seus sistemas de controle. Assim, não faz sentido aventar existência de
fraude diante de uma questão cuja competência e controle é da própria autoridade.
Isto posto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para afastar a multa qualificada.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital